Tribunal: TJPA
Processo: 0000156-12.2009.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000156-12.2009.8.14.0000

AUTORIDADE: ELIZA INEZ DE BRITO MORAES E OUTROS, ADELIA FELIX DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, CELIA MARIA COSTA MODESTO, CLAUDIA VIRGINIA CAVALCANTE CHELALA, BENEDITA DE SOUSA GOMES

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARA

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO O SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM FASE DE EXECUÇÃO AFETOS AO TEMA GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, MAS SIM DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO.
GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 745.811/PA DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 132, XI E 246 DA LEI Nº 5.810/94, RECONHECENDO O VÍCIO DE INICIATIVA.

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO JULGADO DO STF. TEMA 686 REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES DA DECISÃO DA SUPREMA CORTE EM CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO DESTE TJ/PA, DECLARANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ POR VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA DE LEI. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, §1° II, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 106, I DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELO ESTADO DO PARÁ QUE RESCINDIU OS ACÓRDÃOS N° 90.917 E N° 99.166, OBJETOS DA EXECUÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS DESCONSTITUÍDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULOS JUDICIAIS INEXISTENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal dos artigos 132 e 246 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, no julgamento do RE 745.811, com repercussão geral reconhecida, por considerar inconstitucional lei de iniciativa parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos em administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração, configurando vício formal de iniciativa.

2. A Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que
a iniciativa de lei relativa ao regime jurídico dos servidores estaduais é reservada ao Chefe do Poder Executivo estadual por força no art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal, ainda que se trate de emenda à Constituição Estadual, o que atesta a inconstitucionalidade formal do artigo 31, inciso XIX da Constituição Estadual do Pará, com fundamento no vício de iniciativa e na vedação de aumento de despesa, diante da necessária iniciativa do Chefe do Poder Executivo, configurando violação ao artigo 63, inciso I da Constituição Federal e do artigo 106, I da Constituição do Estado do Pará.

3.
Seguindo a orientação consolidada pelo STF no julgamento do RE 745.811/PA (Tema 686), o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, em sede de incidente de Mandado de Segurança, declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937). A decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade é de observância obrigatória, em virtude da eficácia vinculante e “
erga omnes”
.

4. Os Acórdãos n° 90.917 e n° 99.166, objetos do presente Cumprimento de Sentença foram desconstituídos pelo Acórdão n° 199.185 proferido pelo Tribunal Pleno em Ação Rescisória (proc. n° 0001831-97.2015.814.0000), ajuizada pelo Estado do Pará, decisão que transitou em julgado. Os títulos executivos judiciais que fundamentavam a presente Execução não mais subsistem por decisão transitada em julgado, que proferindo novo julgamento, julgou improcedente o pedido de recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os vencimentos dos servidores públicos. Decisão monocrática mantida.

5.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
E. Tribunal Pleno
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do E. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, setembro de 2024.

Presidiu o julgamento a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIZA INEZ DE BRITO MORAES E OUTROS
, em face de decisão monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora

(id 15175025), que julgou improcedente

a Execução, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na desconstituição dos Acórdãos n° 90.917 e n° 99.166 prolatados nos presentes autos de Mandado de Segurança em fase de Cumprimento de Sentença, com base na declaração de inconstitucionalidade das normas que asseguravam o pagamento da Gratificação de Educação Especial de 50% aos servidores públicos estaduais.

Em suas
razões recursais (id 16180969)
, os agravantes defendem a reforma da decisão agravada, argumentando, em síntese, a necessidade de sobrestamento da presente execução e a afetação ao processo 0014284-36.2011.814.0301, em razão da decisão proferida pelo Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça que determinou o sobrestamento de todos os recursos excepcionais que contenham a mesma questão jurídica controvertida envolvendo a gratificação de 50% de educação especial.

Alegam que não cabe analisar a inconstitucionalidade do inciso XIX do Art. 31 da Constituição do Estado do Pará à luz do artigo 61, §1°, inciso II, “a” da Constituição Federal, em razão do STF firmar entendimento no sentido de que não se aplicaria o Tema 686 de Repercussão Geral, com base na ausência de ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, afirmando se tratar de
distinguish
do Tema 686.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno para seja realizada a retratação ou reconsideração da decisão no sentido de determinar o sobrestamento da execução e a afetação ao processo 0014284-36.2011.814.0301 (id 16180969).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, alegando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, com base no artigo 1.024, §1° do CPC (id 16975624). Alega que os artigos 132, inciso XI e 246 do Regime Jurídico Único e o artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará padecem do mesmo vício de inconstitucionalidade no tocante à gratificação de educação especial, apesar de inexistir manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do artigo 31, XIX da Constituição Estadual, em razão do vício de iniciativa, violando a competência prevista no artigo 105, II, “b” da Constituição Federal, diante da alteração da lei pelo Poder Legislativo ao alterar a previsão de pagamento da Gratificação de Educação Especial, destinada apenas aos ocupantes do cargo de professor, passando para todo e qualquer servidor em atividade na área de educação especial. Ao final, pugna pelo não conhecimento do Agravo Interno pela ausência de impugnação específica aos fundamentos e, caso conhecido, que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

- Da preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos a decisão agravada. Preliminar Rejeitada. Conhecimento do recurso:

O Estado do Pará arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, afirmando que o agravante se limitou a requerer o sobrestamento do processo em razão da decisão proferida no processo n° 0014284-36.2011.814.0301, todavia a alegação não merece prosperar.

Analisando o recurso interposto, verifico que o agravante, além do requerimento de sobrestamento, também argumenta em suas razões recursais a ausência de inconstitucionalidade do artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará, defendendo a inaplicabilidade do Tema 686 de Repercussão Geral, sustentando a ausência de ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o que afasta a alegação de carência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
pelo Estado do Pará e passo a análise do recurso.

-
MÉRITO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno.

- Ausência de Determinação de Sobrestamento dos processos em fase de Execução afetos ao tema Gratificação de Educação Especial. Não Acolhimento:

O agravante defende a necessidade de sobrestamento do presente Cumprimento de Sentença, afirmando que houve a determinação de sobrestamento de todos os recursos e processos envolvendo a gratificação de educação especial, conforme decisão proferida nos autos do processo n° 0014284-36.2011.814.0301.

Entretanto, pela simples leitura da decisão, verifica-se que a tese sustentada pelo agravante não merece acolhimento, pois o eminente Vice-Presidente deste E. Tribunal de Justiça determinou, expressamente, o sobrestamento de todos os recursos excepcionais, ou seja, do Recurso Especial e/ou Extraordinário que contenham a mesma questão jurídica controvertida, sendo que com relação aos demais feitos, o sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0014284-36.2011.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTES: IZOLINA DA SILVA MENDES E OUTROS

(Representante: Mário David Prado Sá - OAB/PA 6286)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

(Representante: Procuradoria-Geral do Estado do Pará).

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO

(...)

Sendo assim, conheço do agravo interno e o provejo para, verificando satisfeitos os pressupostos legais e constitucionais, admitir o recurso extraordinário, qualificando-o como representativo de controvérsia (1.030, IV, c/c os arts. 1.036, §§ 2º e 6º, e 1.041, do Código de Processo Civil), submetendo, por conseguinte, ao Supremo Tribunal Federal a seguinte questão jurídica:

“discutir, à luz do art. 61, §1º, da Constituição Federal, se o art. 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, por ser norma originária, estaria submetido à regra da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, dado que, por ocasião da fixação da Tese 686 da repercussão geral, referido dispositivo não fora objeto de debate”.

Outrossim,
como medida de salvaguarda do sistema de precedentes qualificados, determino o sobrestamento de todos os recursos excepcionais que contenham a mesma questão jurídica controvertida
. Em relação aos demais feitos processados no âmbito do Estado do Pará com idêntica controvérsia, seu sobrestamento fica condicionado à afetação da questão pelo Supremo Tribunal Federal.

Procedam-se aos cadastros inerentes no sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico).

Determino, ainda, que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac) expeça comunicado aos órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus deste Poder Judiciário sobre o teor desta decisão.

Em seguida, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”

Assim, resta patente a ausência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todos os processos que envolvam a matéria referente a gratificação de educação especial, desta forma, por se tratar de Cumprimento de Sentença/Execução a hipótese dos autos não se enquadra na decisão proferida no processo n° 0014284-36.2011.814.0301.

No mais, em consulta ao site oficial do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo Interno n° 1464018, registro que a Suprema Corte ainda não realizou o juízo de admissibilidade do citado Recurso Extraordinário, encaminhado por esta E. Corte de Justiça e qualificado como representativo de controvérsia, logo até o presente julgamento não há decisão proferida pelo Supremo determinando a afetação da matéria e o sobrestamento de todos os processos envolvendo a questão da gratificação.

Portanto, em razão da ausência de decisão judicial determinando o sobrestamento de todo e qualquer processo, mas sim apenas os recursos excepcionais, conclui-se pelo não acolhimento do pedido de sobrestamento da presente Execução.

- Da Gratificação pelo exercício de atividade na área de Educação Especial. Inconstitucionalidade do artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará
:

O agravante alega a ausência de inconstitucionalidade do artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará, defendendo a inaplicabilidade do Tema 686 de Repercussão Geral, sustentando a ausência de ofensa à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, porém resta incontroversa a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que a fundamentam, sendo carecendo de amparo legal a pretensão de execução do pagamento de gratificação de educação especial com base nos artigos 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 (RJU/PA) e também no citado 31, XIX, da Constituição Estadual.

Importa contextualizar, que a controvérsia é antiga nesta E. Corte de Justiça, restando superado o entendimento inicial pela concessão da gratificação de educação especial, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que estabeleciam a pretendida vantagem.

Assim, verifica-se que o julgamento de improcedência da presente Execução não foi pautado apenas no julgamento realizado pelo STF no RE nº 745.811/PA, em regime de repercussão geral (Tema 686), mas também com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 31, XIX da Constituição do Estado do Pará, diante da decisão proferida pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no incidente de inconstitucionalidade nos autos do Mandado de Segurança proc. nº 2013.3.004762-7, em razão do vício de iniciativa como restou comprovado na decisão agravada.

Ressalta-se que a questão discutida foi amplamente analisada no âmbito desta E. Corte de Justiça e nas Cortes Superiores, em sede de diversos Recursos Especiais e Recursos Extraordinários, sendo firmado o entendimento pela inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei n° 5.810/94 (RJU) pelo Supremo Tribunal Federal e do artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará pelo Tribunal Pleno desta E. Corte de Justiça no julgamento do incidente de inconstitucionalidade em Mandado de Segurança.

Nesse contexto, verifica-se que de fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade formal dos artigos 132 e 246 da Lei Estadual 5.810/94, no julgamento do RE 745.811 (Tema 686), cuja repercussão geral foi reconhecida, por considerar ser inadmissível lei de iniciativa parlamentar que verse sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos em administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração.

Assim, de acordo com a orientação firmada, o STF reconheceu que a iniciativa de ato legislativo relativo ao regime jurídico dos servidores estaduais é reservada ao Chefe do Poder Executivo estadual por força no art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal, ainda que se trate de emenda à Constituição Estadual, o que atesta a inconstitucionalidade formal do artigo 31 da Constituição Estadual do Pará.

Ademais, constata-se que o citado artigo da Constituição Estadual concedeu vantagem pecuniária e direito à todos os servidores estaduais com atuação na área de educação especial, após emendas realizadas pelo Poder Legislativo, configurando a inconstitucionalidade por ofensa aos artigos 63, I da Constituição Federal e ao art. 106, inciso I da Constituição Estadual, em razão da violação à necessária iniciativa do Chefe do Poder Executivo e por ensejar aumento de despesa, o que é vedado, na hipótese, pelo citado dispositivo da Constituição Federal.

Assim, denota-se que a decisão agravada analisou precisamente a questão suscitada, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 31, inciso XIX da Constituição do Estado do Pará, com fundamento no vício de iniciativa, pois não cabe ao legislador constituinte estadual iniciar e alterar matérias reservadas ao Poder Executivo, pelo que não há que se falar em hipótese de
distinguishing
do Tema 686 do STF.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica deste E. Tribun
al de Justiça:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AÇÃO RESCISÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO (Nº 156.938). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 31, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. SERVIDORES ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (50%). DIREITO NÃO RECONHECIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (RE 745.811). PRECEDENTES DESTE E. TJPA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão que julgou improcedente a Ação Rescisória proposta pelos agravantes com objetivo de desconstituir o Acórdão nº 156.938, de relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, desta Corte, cujo teor declarou a inconstitucionalidade do art. 31, inciso XIX, da Constituição do Estado do Pará, que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial.

2.
O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, por vício formal de iniciativa, considerando que cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, conforme prevê o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal.

3.
Seguindo a linha do RE 745.811/PA, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal declarou a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Pará, quando do julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937).

4. Segundo orientação firmada pelo STF, a decisão proferida em controle difuso de constitucionalidade é de observância obrigatória, em virtude da eficácia vinculante e “
erga omnes”
. Embora a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição Estadual tenha sido reconhecida em sede de incidente de Mandado de Segurança, inexiste vedação para que tal entendimento seja aplicado em casos diversos.

5. Incabível a concessão da gratificação pretendida pelos agravantes, diante da incontroversa inconstitucionalidade dos dispositivos legais que a fundamentam.

6. Agravo Interno conhecido e não provido. Por unanimidade.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0803618-89.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 23/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31, XIX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Servidores ocupantes de cargos de Professor tiveram reconhecido o direito à gratificação de educação especial (50%), estabelecida no art. 31, XIX, da Constituição Estadual, via Ação Ordinária;

2- No julgamento do RE 745.811/PA, apreciado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal dos artigos 132, XI e 246 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único), que assegurava a gratificação de 50% (cinquenta por cento) do vencimento para os servidores em atividade na área da educação especial, tendo em vista que referidos dispositivos sofrem de vício formal de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, diante do que prevê o art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal;

3 - Em decisão do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2013.3.004762-7 (Acórdão nº 156.937), foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 31, XIX, da Constituição do Estado do Para, seguindo a linha do RE 745.811/PA;

4- É
descabido o pagamento de gratificação de educação especial com fulcro nos arts. 132, XI e 246 da Lei 5.810/94 e 31, XIX, da Constituição Estadual
, ante as declarações de inconstitucionalidade formal dos referidos dispositivos;

5- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0089677-93.2013.8.14.0301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 24/01/2019, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. MATÉRIA JÁ SE ENCONTRA PACIFICADA PELA REPERCUSSÃO GERAL, ATRAVÉS DO TEMA Nº. 686, EM QUE FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 132, XI, E 246 DA LEI 5.810/1994.

1. Declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais em debate, os seus efeitos retroagem à origem do ato impugnado, tornando nulas as relações jurídicas fundadas na Lei inconstitucional.

2. A inconstitucionalidade dos artigos 132, XI da Constituição Estadual e 246 da Lei Estadual nº. 5.810/94 acaba por cercear por completo a gratificação de 50% tanto para servidores em geral como para professores de Educação Especial, não havendo que prevalecer a intenção do legislador, porque maculada por vício de iniciativa.

3. No que se refere a tese de que deveria prevalecer o constante no art. 32 da Lei Estadual n. 7.442/2010, esclareço que se trata de argumentação nova, que não foi aduzida na exordial e não se tratando de fato novo não cabe sua análise nesta oportunidade. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0073557-72.2013.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2019)”

Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 132, XI da Constituição Estadual e 246 ambos da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), esta E. Corte de Justiça, considerando o efeito inerente do controle de constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal, declarou a inconstitucionalidade formal do artigo 31, inciso XIX da Constituição Estadual, seguindo a linha de entendimento do RE n° 745.811/PA, por reconhecer o vício de iniciativa, porquanto cabe apenas ao Chefe do Executivo a resolução de edição de normas que alterem o padrão remuneratório de servidores, nos termos do art. 61, § 1º, II, “a” da Constituição Federal.

Por fim, na hipótese dos autos, reitero que os Acórdãos n° 90.917 e n° 99.166, objetos do presente Cumprimento de Sentença proposto pelos agravantes, foram desconstituídos pelo Acórdão n° 199.185 proferido pelo Tribunal Pleno em Ação Rescisória (proc. n° 0001831-97.2015.814.0000), decisão que transitou em julgado, após análise da questão controvertida inclusive pelo STJ e pelo STF, que negaram provimento aos Recursos Especial e Extraordinário opostos pelos servidores, conforme documentos dos autos, ou seja, o título executivo judicial que fundamentava a presente Execução não mais subsiste por decisão transitada em julgado, que proferindo novo julgamento, julgou improcedente o pedido de recebimento da gratificação de educação especial no valor de 50% sobre os vencimentos dos servidores públicos, ora agravantes.

Portanto, a medida que se impõe é o improvimento do presente Agravo Interno, devendo ser integralmente mantido o julgamento pela total improcedência da presente Execução, em razão da desconstituição dos Acórdãos n° 90.917 e n° 99.166 por decisão transitada em julgado, afastando o direito dos agravantes ao pagamento da gratificação de educação especial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a decisão monocrática agravada (id 15175025), tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/10/2024